Tribunal: TJPA
Processo: 0000579-11.2006.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000579-11.2006.8.14.0021

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: ERIVANI BARBOSA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS
. autos foram recebidos pelo Ministério Público de 1º Grau no dia 28/02/2014, dies a quo do prazo de 05 (cinco) dias do recurso, que não é contado em dobro porque o Parquet não dispõe dessa prerrogativa, se findando no dia 10/03/2014, face o feriado de carnaval. Porém, o recurso só foi interposto em 14/03/2014 (doc. Id nº 9395391, p.10), fora, portanto, do prazo legal devendo a preliminar ser acolhida.

2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido
p x
, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O requerente aduz que a prescrição antenciapada ou virtual, instituto aplicado pelo juízo a quo para extinguir a punibilidade do recorrido pela prática do crime do art. 129, §3º do CP, não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio.

Pede o provimento do recurso para que o processo retorne a sua regular tramitação.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, face sua intempestividade e, caso esta for vencida, que lhe seja negado provimento, uma vez que a punibilidade do recorrido está fulminada pela prescrição
in abstrato
.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O Custos legis suscitou a preliminar de intempestividade do recurso.

Com efeito, os autos foram recebidos pelo Ministério Público de 1º Grau no dia 28/02/2014 (doc. Id nº 9395391, p.10), dies a quo do prazo de 05 (cinco) dias do recurso, que não é contado em dobro porque o Parquet não dispõe dessa prerrogativa, se findando no dia 10/03/2014, face o feriado de carnaval. Porém, o recurso só foi interposto em 14/03/2014 (doc. Id nº 9395391, p.10), fora, portanto, do prazo legal devendo a preliminar ser acolhida.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2023